Tribunal: TJBA
Processo: 8065394-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065394-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE

AGRAVADO: ANA CLELIA FERREIRA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO, TAILANNE REIS PECORELLI GALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ACIDENTE
DE
TRANSPORTE. INDEVIDA DENUNCIAÇÃO, NOTADAMENTE QUANDO FUNDADA EM RELAÇÃO DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 88, DO CDC - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065394-94.2023.8.05.0000
, de Salvador, sendo Agravante
TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA
,

e Agravad
a
ANA CLÉLIA FERREIRA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

A1